Tribunal: CARF
Processo: 10950.720473/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.720473/2010-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.164 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
SABARALCOOL S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. MÉTODO
DE DETERMINAÇÃO.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, inexistindo apropriação direta, há de se fazer o
rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e
mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR. CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar se classificam como
insumos na fabricação de açúcar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à apropriação de créditos de PIS e
COFINS em relação aos custos e encargos da produção da cana-de-açúcar.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório

Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMs, por meio dos
quais pretendeu compensação de valores credores de COFINS não-cumulativa vinculados à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720473/2010-21
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

receita do mercado externo relativos, com débitos da mesma contribuição (regimes cumulativo e
não-cumulativo).
Foi emitido Despacho Decisório por meio do qual deferiu-se parcialmente o
pedido de ressarcimento da COFINS não-cumulativa (exportação) apurado, reconhecendo-se em
parte o direito creditório. Desconsiderou-se DCOMP entregues, vinculadas ao crédito da
COFINS em questão, por inexistência dos débitos.
Do Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência e, não se conformando,
apresentou, através de procuradora, manifestação de inconformidade onde, de início, referiu ao
DD, para, a seguir, argumentar (de forma resumida):
Regime de apuração de PIS e da COFINS
• o indeferimento parcial do pedido ressarcimento resultou da desconsideração,
pela auditoria fiscal, do método de apuração adotado pela sociedade, que foi o da apropriação
direta. O Fisco substitui-o, de forma equivocada, pelo método do rateio proporcional;
• com exceção das receitas auferidas em decorrência da venda de álcool para
fins carburantes (submetida ao regime cumulativo), as demais receitas se submetem ao regime
não-cumulativo. A maior parte das receitas submetidas a este regime decorre da exportação de
açúcar de produção própria, não sujeitas à incidência de PIS/COFINS. Assim, há acúmulo de
créditos destas contribuições, relativos a aquisições de bens e serviços utilizados como insumos
na produção. Isso ocorre em função dos custos e despesas vinculados a receitas de exportação do
açúcar serem segregados dos custos, despesas e receitas totais, em razão da exclusão do regime
da não-cumulatividade para as receitas oriundas da venda de álcool para fins carburantes;
• para apuração do saldo credor que embasou o pedido de ressarcimento em
questão, a sociedade adotou o método de apropriação direta, de acordo com o disposto nos §§ 8°
e 9o do art. 3o da Lei n° 10.833/2003. Aquela Lei permite que a vinculação entre os créditos de
insumos e as receitas de exportação seja feita pelo método da apropriação direta ou rateio
proporcional;
• pelo método do rateio proporcional, a apuração do saldo deve ser feita
considerando o período mensal para a vinculação entre créditos e receitas, enquanto o método de
apropriação direta não restringe a apuração de créditos ao mês em que a receita foi auferida.
Portanto, ao optar pelo método de apropriação direta, o contribuinte pode
apurar créditos de insumos e despesas mesmo que não tenha auferido receita sujeita à incidência
não-cumulativa naquele mesmo mês;
• a sociedade optou pelo método da apropriação direta, de sorte que os custos,
encargos e despesas geradores de créditos das contribuições seriam imputados diretamente à
produção de receitas de exportação, sem qualquer limitação temporal, isto é, sem a
obrigatoriedade de que tais custos fossem incorridos ou apropriados no mesmo mês em que
auferida a receita de exportação;
• equivocou-se o Fisco ao afirmar que a sociedade não mantém sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, visto que a contabilidade
apurada é integrada e coordenada. A sociedade acumulou créditos decorrentes de operações de
exportação da sua produção de açúcar, em razão da sua receita se submeter ao regime
nãocumulativo.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

Portanto, ao contrario do que foi apurado, todos os créditos de PIS/COFINS
que embasaram o pedido de ressarcimento são oriundos de custos, despesas e encargos
vinculados a receitas de exportação da produção de açúcar auferidas pela sociedade;
• a forma de apuração de créditos adotada pelo Fisco é errônea, visto que para
apurar a base de cálculo da receita decorrente da exportação foi aplicado um índice (Taxa de
Exportação) para obter o valor dos custos, despesas e encargos proporcionais às receitas dessa
natureza no período. Nesta apuração, não foi considerado que todas as despesas, custos e
encargos declarados em DACONs são utilizados na produção de mercadorias exportadas
(açúcar), visto que as operações realizadas no mercado interno (álcool para fins carburantes) não
geram créditos de PIS/COFINS, por se submeterem ao regime cumulativo. Ou seja, a sociedade
não apurou créditos de insumos da produção do álcool, pois não optou pelo método do rateio
proporcional;
• a apuração pelo Fisco de saldo credor menor que o declarado pela sociedade
decorreu, entre outros fatores, de erro no método de apuração eleito, pois não foi considerado o
método por ela adotado (apropriação direta de custos);
• o despacho que glosou os créditos pleiteados não apontou o descumprimento
de qualquer exigência legal para desconsideração do método de apropriação direta. O Fisco
ateve-se a mencionar que a sociedade não possui contabilidade de custo integrada e coordenada,
o que afastaria a aplicação de tal método. No entanto, tal argumento não procede, conforme
comprova o plano de contas contábil, o qual tem os custos devidamente integrados;
• deve ser reformado o DD para o fim de se admitir a adoção do método da
apropriação direta, visto que totalmente aplicável ao caso. Afastar a aplicação deste método
causa enorme prejuízo, reduzindo drasticamente o montante do crédito a que faz jus a sociedade,
o que fere o principio constitucional da não-cumulatividade aplicável à contribuição em questão.
Direito ao crédito de insumos utilizados na produção de cana de açúcar
• dentre os insumos utilizados no processo de fabricação do açúcar e do álcool
anidro está a cana-de-açúcar, a qual se apresenta como matéria prima essencial. Em relação à
produção de cana-de-açúcar, a sociedade apresentou ao Fisco laudo técnico informando as fases
de produção: tratos culturais, fertirrigação, queima, corte, carregamento e transporte. Ocorre que
o Fisco não reconheceu tais procedimentos como dando direito a créditos, desconsiderando todos
os gastos efetuados no processo de produção de cana-deaçúcar.
Argumentou que a sociedade utiliza a cana-de-açúcar para produzir o açúcar e
o álcool, sendo estes os produtos efetivamente vendidos. Defendeu, ainda, que tais insumos não
sofrem desgaste ou perda de propriedade físicas ou químicas decorrente do contato com o
produto.
Esse entendimento não merece prosperar já que os insumos utilizados na
produção da cana-de-açúcar devem ser considerados para o fim de apuração de créditos de
PIS/COFINS;
• não haveria que se falar em fabricação de açúcar/álcool, sem o cultivo,
produção e preparação da cana-de-açúcar, que é a sua matéria-prima essencial. Produzir cana de-
açúcar para o fim de fabricação do açúcar e álcool é um processo onde custos são agregados, já
que esta matéria-prima precisa ser tratada, fertirrigada, queimada, cortada, carregada e
transportada, para só depois ser utilizada na fabricação do açúcar e do álcool.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

Como a sociedade utiliza sua própria produção de cana-de-açúcar para
fabricação do açúcar e do álcool, executa tais procedimentos. Caso optasse por comprar a cana-
de-açúcar de outra pessoa jurídica, ao invés de produzi-la, absorveria todos os custos a ela
inerentes. Isto significa que faria jus ao crédito calculado sobre o valor da cana-de-açúcar
adquirida, no qual, repita-se, estariam inclusos todos os custos relativos ao processo de cultura,
fertirrigação, queima, corte, carregamento e transporte;
• o entendimento adotado pelo Fisco não é razoável e coerente, não podendo a
sociedade ser penalizada mediante a vedação ao crédito relativamente ao insumo que ela opta
por produzir, ou seja, contribuintes industriais que produzem sua própria cana-de-açúcar estão
em desvantagem frente aqueles que adquirem o insumo cana-de-açúcar de outras pessoas
jurídicas, o que viola o principio constitucional da isonomia, no qual deve se pautar a
administração pública;
• em havendo ação direta no processo produtivo e sofrendo desgaste físico e/ou
químico, há direito ao creditamento de tais valores. Não há como negar que os insumos
utilizados para a produção de cana-de-açúcar sofrem desgastes físicos ou químicos e, ao final,
integram o produto exportado, no caso, o açúcar;
• é nítida a vinculação desses insumos à atividade operacional da sociedade
(produção de açúcar e álcool) e às receitas de exportação que, em média, respondem por
aproximadamente 70% da sua receita operacional bruta. Dai o direito à apropriação irrestrita dos
créditos decorrentes de tais insumos, impondo-se a revisão geral dos valores apurados pela
auditoria, também por esse motivo.
Serviços utilizados como insumos
• como consequência também devem ser aceitos todos os custos, despesas e
encargos vinculados aos serviços que foram utilizados como insumos, classificadas sob as
seguintes rubricas: Aplicações Áreas Agrícolas, Aplicações Destilaria, e Aplicações
Equipamentos Agrícolas, garantindo-se o direito ao crédito sobre tais dispêndios.
Bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação)
• o Fisco acatou os créditos apenas daqueles equipamentos situados na parte
industrial, a partir da recepção do açúcar. Não há como prosperar tal entendimento, já que como
os custos, despesas e encargos relativos à produção da cana-de-açúcar são insumos vinculados à
fabricação do produto exportado, a depreciação dos bens imobilizados utilizados na produção da
cana-de-açúcar deve possibilitar o direito ao crédito;
• impõe-se a reforma do DD, com a conseqüente homologação das
compensações realizadas, porquanto todos os créditos apurados pela sociedade são oriundos de
custos, despesas e encargos vinculados a receitas de exportação de produtos, atendendo aos
requisitos da Lei no 10.833/2003.
Requerimentos
• pelas razões expostas, requer seja reformado o DD para o fim de deferir o
pedido de ressarcimento na sua integralidade e homologar a compensação em questão,
cancelando-se o respectivo débito. Requer, ainda, a produção de prova pericial com o fim de
comprovar o alegado.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação .

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes alegações:
1. A aplicação do método de apropriação direta pela Recorrente no ano-
calendário 2008
2. O direito à apropriação de créditos em relação aos custos e encargos da
produção da cana-de-açúcar, principal insumo para a fabricação do açúcar
exportado
3. A jurisprudência mais recente (CARF e STJ) sobre o conceito amplo de
"insumo" e sua aplicabilidade para a solução deste recurso

Vejamos cada uma das alegações.

1. A aplicação do método de apropriação direta pela Recorrente no ano-
calendário 2008

A Recorrente calculou seus créditos de PIS e COFINS pelo método da
apropriação direta, no entanto deixou de demonstrar a contabilidade integrada e coordenada em
relação aos custos, conforme exigido pela legislação. Por essa razão, os créditos foram apurados
pela Receita Federal pelo método do rateio proporcional, nitidamente prejudicial ao contribuinte.
A Recorrente alega que tinha a contabilidade integrada e coordenada e assevera
que entregou ao Fisco arquivos magnéticos, que continham os lançamentos dos custos e sua
vinculação à produção do açúcar exportado.
Segundo a Recorrente, os lançamentos dos custos eram feitos num sistema
gerencial chamado SAPIENS (ERP), integrado e coordenado com a escrituração contábil,
transportando os valores lançados automaticamente para as Conta contábeis 4.1.2.1 -
DESPESAS – INSUMOS DE PRODUÇÃO e 4.2.1 –DESPESAS OPERACIONAIS. Nesse
sentido, os lançamentos dos custos no sistema de controle gerencial seriam automaticamente
transportados para as respectivas contas na contabilidade, caracterizando a integração e a
coordenação exigidas pela Lei 10.833/2003 para os optantes do método de apropriação direta,
como é o caso da Recorrente.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

No entanto, os documentos contábeis juntados pela Recorrente ao presente
processo não são suficientes para comprovar suas alegações.
Considerando que se tratava de uma exigência expressa da legislação e que a
Recorrente não logrou no presente processo apresentar os documentos contábeis e as
conciliações que respaldassem suas alegações, entendo que deve ser mantido o entendimento da
decisão recorrida neste ponto, a qual reproduzo:

No caso da COFINS não-cumulativa, os créditos decorrentes dos
custos e despesas vinculados às operações de exportação têm
tratamento diferenciado na legislação, uma vez que podem ser
utilizados tanto na dedução do valor da contribuição a recolher
como,
em
certas
condições
legalmente
estipuladas,
na
compensação com débitos próprios ou, ainda, para ressarcimento.
O regramento das receitas e créditos vinculados à exportação está
fixado no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
(...)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o.
Pertinente a transcrição dos parágrafos 8o e 9o do art. 3o:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal, no caso de custos, despesas e encargos
vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao
regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio
de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com
a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e
encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do
crédito, na forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo
o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito
relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal. (os grifos não constam do original)
O fato de a contribuinte ter receitas de exportação e receitas de
vendas no mercado interno em nada altera o regime não-
cumulativo de apuração da COFINS, donde como apenas parte
das receitas da sociedade está sujeita à incidência não-cumulativa,
apenas em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas poderá haver a apuração dos créditos previstos no
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
A RFB, por meio do Ajuda do programa Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-Semestral),
definiu que o método de determinação dos créditos deveria ser
informado na Ficha 1 – Dados Iniciais do Dacon, conforme as
seguintes instruções (copiadas do Ajuda do programa):
Ficha 01 - Dados Iniciais (...)
Método de Determinação dos Créditos O programa possibilita o
preenchimento do campo "Método de Determinação dos
Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins adotado.
I) no caso do Regime Não-Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado
Interno Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no
período abrangido pelo Demonstrativo, auferir apenas receitas
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de atividades
no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de
Exportação Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no
período abrangido pelo Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins e efetuar concomitantemente:
I - operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no
mercado interno; e II – exportação de produtos para o exterior ou
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, ou vendas
a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela
escolhido, dentre os seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente
Apropriados – que consiste na determinação dos créditos através
do método de apropriação direta previsto no inciso I do § 8o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por
meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

coordenada com a escrituração; ou b.2) Com Base na Proporção
da Receita Bruta Auferida – que consiste na determinação dos
créditos através do método de rateio proporcional previsto no
inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do
crédito deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e c)
adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativa. (os
grifos não constam do original)
Relacionando-se documentos constantes do processo com a
manifestação de inconformidade apresentada, é possível inferir-se
não ter razão a contribuinte, porquanto:
a) consoante informado na Ficha 01 do DACON referente ao mês
de janeiro de 2008, realmente a contribuinte elegeu, como método
de determinação dos créditos, o método de apropriação direta;
b) da leitura dos dispositivos legais e instruções de preenchimento
de DACON, constata-se que a pessoa jurídica deve eleger apenas
um método para determinação do crédito, o qual deve ser aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário e adotado para todos
os custos, despesas e encargos comuns;
c) a sociedade foi intimada a apresentar contabilidade integrada e
coordenada em relação aos custos. No entanto, apresentou tão
somente contabilidade discriminando contas de custos, ou seja,
não houve demonstração de custo integrado e coordenado. Na
verdade as informações de apuração de custos constavam em
planilhas, tais como: Custo da cana comprada, Custo cana
analítico, Custo cana sintético, Custo entre safra, Custo produto
acabado e inversão gerencial agrícola;
d) dessa forma, a sociedade não cumpriu determinação legal,
donde a autoridade administrativa utilizou-se, para rateio, da
apropriação de créditos através do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita a incidência não-cumulativa e a receita bruta
total;
e) um Plano de Contas é o conjunto de contas, previamente
estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro de
fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para
a elaboração das demonstrações contábeis, ou seja, trata-se de um
guia ordenado e sistemático das operações que se realizam numa
empresa, as quais movimentam seu patrimônio. Seu principal
objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro das
operações da organização;
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

f) a análise do documento Plano de Contas (...) não permite
afirmar, com clareza, que a sociedade dispunha de contabilidade
de custos diretamente integrada e coordenada com a escrituração,
onde se pudesse identificar, individualizadamente, os custos,
despesas e encargos vinculados à produção de açúcar para
exportação;
g) sendo a cana-de-açúcar insumo necessário para a fabricação
tanto do açúcar como do álcool (para fins carburantes), infere-se
que tal custo é comum, devendo ser apropriado
proporcionalmente, uma vez que não há possibilidade de distinção
de custos no processamento de fabricação de ambos os produtos,
sendo que tal entendimento aplica-se a todos os custos, despesas e
encargos envolvidos na produção deles.
A título ilustrativo, deve-se observar que através da IN RFB no
1.441, de 2014, o DACON foi extinto relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014. Tal extinção
é aplicável, também, aos casos de extinção, incorporação, fusão,
cisão parcial ou cisão total que ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 2014. No entanto, permaneceu obrigatória a entrega do
DACON para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013.
Diante deste contexto, entende-se correto o procedimento
explanado no DD, nada devendo de ser alterado.

2. O direito à apropriação de créditos em relação aos custos e
encargos da produção da cana-de-açúcar, principal insumo para a
fabricação do açúcar exportado
3. A jurisprudência mais recente (CARF e STJ) sobre o conceito
amplo de "insumo" e sua aplicabilidade para a solução deste
recurso

Em relação aos itens 2 e 3 cumpre mencionar que assiste razão à Recorrente
quando afiram que houve uma evolução jurisprudencial, tanto no Judiciário quanto no CARF,
adotando-se um conceito mais amplo de insumo.

O conceito de insumos na sistemática da não cumulatividade para a
contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins é tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o
surgimento do Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no
ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o § 12 ao
artigo 95 da Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade econômica que
seriam atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade seriam definidos por
legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de não cumulatividade instituída
para os tributos IPI e ICMS, que já está definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova
sistemática seria definida por legislação ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo
a Carta Magna que a regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a Contribuição
para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

onde o Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens
e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados á venda.
Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos,
inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do valor das
contribuições devidas, apuradas ao final de determinado período, compensação do saldo
acumulado de créditos com débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até
ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade ser
utilizados nas formas anteriores.
Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação e
fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi
considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela
sistemática da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que
o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de
embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas.
Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações
durante o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos
combustíveis.
Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a
definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo
da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal
procedimento alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de
custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação
instituidora da sistemática.
Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a sistemática da
não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a Contribuição ao PIS/Pasep,
verifica-se que a primeira tem como condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas
Fiscais de aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os valores
recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-
se como resultado uma conta matemática de dedução dos valores recolhidos na saída do produto
ou mercadoria contra os valores pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto os valores
dos créditos estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis,
assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o
processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços,
trazendo uma nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor
dos tributos sobre os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais
de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de insumo,
nesta sistemática atípica da não cumulatividade das contribuições sociais.
Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito de
insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve ser interpretado com um
critério próprio: o da essencialidade, ou seja, para a definição de insumo busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.
Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço adquirido ou
prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de geração de crédito de PIS/Pasep,
devem ser levados em consideração os seguintes aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço
para ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para torná-lo
viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não seria
produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou seu
processo produtivo.
Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja definido
como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a característica de essencialidade
ao processo produtivo ou prestação de serviço, para obtenção da receita da atividade econômica
do adquirente, direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade
em relação á obtenção da respectiva receita.
Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao
definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa, assim redigida :
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal,
vinculada a tal decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no
10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como
objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á
nova realidade desenhada por tal decisão.
Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :
9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, mostram-se relevantes para este Parecer Normativo os
seguintes excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de
insumo, para efeito do creditamento relativo às contribuições
usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas as
despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto,
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no
nível da produção, separar o que é essencial (por ser físico, por
exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo
de ser dos seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou
o peso das coisas, mas a essencialidade, quando se trata de
produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua
formação; deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura
convicção, que a definição restritiva proposta pelas Instruções
Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF, efetivamente não se
concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol
exemplificativo, a meu modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente
Ministra REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões,
as quais passo a expor:(...)”
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que
apresentou a tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do
julgamento, cumpre transcrever os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o
regime da não-cumulatividade no que tange aos impostos, a não-
cumulatividade representa autêntica aplicação do princípio
constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia
do sistema de não-cumulatividade, é fundamental a definição do
conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras
dessas contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual
- EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-
se mais abrangente do que o da pertinência.”
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro
Campbell, é interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins
não tem por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas
no processo fabril, visto que a incidência destas exações não se
limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços
(...), o que dá maior extensão ao contexto normativo desta
contribuição do que aquele atribuído ao IPI. Não se trata,
portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo
produtivo de um determinado produtor ou a atividade-fim de
determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos"
(...) é que: 1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser
utilizado na prestação do serviço ou na produção, ou para
viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção
ou
prestação
do
serviço
dependa
daquela
aquisição
(essencialidade ao processo produtivo); e 3o - Não se faz
necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto
no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria
aquisição do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou
indiretamente, na prestação do serviço ou na produção, surge daí
o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de
receber a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da
essencialidade em relação exclusiva ao produto e sua composição,
mas essencialidade em relação ao próprio processo produtivo. Os
combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à
composição do produto, mas são essenciais ao processo produtivo,
pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção
da maquinaria pertencente à linha de produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma
utilidade no processo produtivo ou na prestação de serviço: é
preciso que ele seja essencial. É preciso que a sua subtração
importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°,
II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.”
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro
Mauro Campbell, insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena,
sensibilizei-me com a tese de que a essencialidade e a pertinência
ao processo produtivo não abarcariam as situações em que há
imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido,
considero que deve aqui ser adicionado o critério da relevância
para abarcar tais situações, isto porque se a empresa não
adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse
modo, incorporo ao meu as observações feitas no voto da Min.
Regina Helena especificamente quanto ao ponto, realinhando o
meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação
do "teste de subtração", até porque o descumprimento de uma
obrigação legal obsta a própria atividade da empresa como ela
deveria ser regularmente exercida. Registro que o "teste de
subtração" é a própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães,
interessam particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no
sentido de que o critério da relevância revela-se mais abrangente e
apropriado do que o da pertinência, pois a relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria,
convenci-me - pedindo vênia aos que pensam em contrário - da
posição intermediária sobre o assunto, adotada pelos Ministros
REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES,
tendo o último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

realinhado seus votos, para ajustar-se ao da Ministra REGINA
HELENA COSTA.”
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria
dos Ministros foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra
Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito de insumos na
legislação das contribuições deve ser identificado “segundo os
critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e
serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à
venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis
do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram
o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação
das contribuições afasta expressamente e por completo qualquer
necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do
bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.164 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.720473/2010-21

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Consultando o Despacho Decisório verifica-se que foram glosados os seguintes
itens como custos/despesas relativas à produção de cana de açúcar: tratos culturais, fertirrigação,
queima, corte, carregamento e transporte. No laudo, são explicadas cada uma dessas fases e
indicada a posição na produção da cana de açúcar.
Assim, tendo em conta o laudo apresentado pela Recorrente e também a
evolução da jurisprudência, é de se concluir que a Recorrente realmente em direito à apropriação
de créditos de PIS e COFINS em relação aos custos e encargos da produção da cana-de-açúcar,
principal insumo para a fabricação do açúcar.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer o direito à apropriação de créditos de PIS e COFINS em relação aos custos e
encargos da produção da cana-de-açúcar, insumo para produção de açúcar.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital